Tribunal: TJSP
Processo: 1001684-76.2019.8.26.0292
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Gomes Varjão
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-06-20
Data de publicação: 2021-06-20

Ementa:
VOTO No 36.645

Ação de indenização por danos materiais. Prescindibilidade da realização de perícia técnica por tratar-se de mera questão de direito a ser solucionada. Ausência de cerceamento de defesa. Aparelho de telefone celular fora do prazo de garantia. Expirada a cobertura do produto, improcede o pedido de indenização por danos materiais ante o problema apresentado após dois anos de uso

Ementa:
VOTO No 36.645

Ação de indenização por danos materiais. Prescindibilidade da realização de perícia técnica por tratar-se de mera questão de direito a ser solucionada. Ausência de cerceamento de defesa. Aparelho de telefone celular fora do prazo de garantia. Expirada a cobertura do produto, improcede o pedido de indenização por danos materiais ante o problema apresentado após dois anos de uso do bem. Aplicação do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Improcedência mantida.

Recurso improvido, rejeitada a preliminar.